Tribunal: TJSP
Processo: 0003748-73.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Aposentadoria por invalidez acidentária. Amputação traumática de membro superior. Pedido de majoração de 25%. Ausência dos requisitos do artigo 45,da Lei 8.213/91. Não comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiros. Majoração indevida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção. Observância da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Aposentadoria por invalidez acidentária. Amputação traumática de membro superior. Pedido de majoração de 25%. Ausência dos requisitos do artigo 45,da Lei 8.213/91. Não comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiros. Majoração indevida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção. Observância da isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Recurso desprovido, com observação